Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-09.2021.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001883-09.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SARA NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 015.111.131-62 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZATÓRIA – CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO NÃO APRESENTADO – FALHA CONSTATADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS – APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2.
C
umpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

3. Considerando que não foi apresentado o contrato, tem-se que não restou comprovada a existência
da relação jurídica
.

4. D
iante das cobranças
indevidas
no benefício previdenciário
é
indispensável
a restituição
dos
valores, todavia, na forma simples
, u
ma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

5. Não comprovada a contratação, justo
o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, as
deduções indevidamente efetivadas na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

6.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Comodoro
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de
Nulidade de Empréstimo Consignado
C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada
por

Sara
Nambikuara

Kithaulu
,

para
declarar a inexistência da relação jurídica apontada na exordial, condenar o banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como, condená-lo a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00. P
or conseguinte
, condenou
o
apelante em custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10
%
sobre o valor atualizado da condenação
.

Irresignado, o banco apelante aduz, em síntese a regularidade da contratação.

Pondera que inexiste indício de fraude na contratação, tampouco prova de falha na prestação de serviços.

Defende a
ausência
de fundamento jurídico para considerar inválido o negócio.

Salienta que não houve
qualquer
irregularidade em sua conduta.

Argumenta que não restou comprovada má-fé a ensejar a restituição em dobro.

Alega a ausência dos requisitos configuradores do dano moral e pede seja afastada a condenação de indenizar.

Argui que o “quantum” indenizatório é exorbitante, configurando enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 211235452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sara
Nambikuara

Kithaulu

ajuizou
a
ação objetivando
a declaração de
nulidade d
e

cartão de crédito
consignado
, que diz nunca ter solicitado.

Para tanto,
argui,
em breve síntese, que foi surpreendida com a informação de que o
banco
estava realizando descontos em seu benefício previdenciário
e que
tais descontos referiam-se ao contrato de cartão de crédito de nº 40250804210000223887.

Relata que desconhece a origem dos descontos, tendo em vista que jamais solicitou ou contratou qualquer cartão de crédito junto do requerido.

A sentença acolheu parcialmente seus pedidos.

Reside o inconformismo do banco na suposta regularidade da contratação.

Pondera que
não existe
indício de fraude na contratação
e que deve ser reconhecida a validade do contrato.

Argumenta que não restou comprovada má-fé a ensejar a restituição em dobro.

Alega a ausência dos requisitos configuradores do dano moral e pede seja afastada a condenação de indenizar.
Alternativamente, pede a redução do
“quantum” indenizatório
.

Pois bem
.

Diante da narrativa do apelante, apura-se que o cerne da discussão é
a declaração de nulidade do contrato
.

Compulsando detidamente os autos, o
bserva-se que a parte autora é pessoa idosa
indígena aldeada
, não alfabetizada, como indicam os documentos pessoais apresentados junto à inicial.

C
umpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

D
esse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nessa linha, observa-se que
a autora
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)

com toda a documentação carreada aos autos
.

Sabe-se que
c
umpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).
No entanto, o banco apelante não apresentou o contrato.

Diante disso, deixou
o banco
de comprovar a existência da contratação
. Consequentemente,
não há como
se
questionar acerca de sua validade.

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Portanto, deve
a
requerente ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados
de sua remuneração/folha de pagamento.

E, nesse contexto,
merece reparo
o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado,
no entanto, não deve ser realizada em dobro, mas
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No contexto, imprescindível
reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6. Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
arbitrado na sentença, na quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO

– AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO

–FALHA DO BANCO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– SÚMULA N. 479 DO STJ

–
DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃOLEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃORECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ

reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
publicado
no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso

apenas
para determinar a restituição do indevidamente descontado,
na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024